Tribunal: TJDFT
Processo: 0748587-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748587-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA AGUIAR LEMOS, HOSPITAL VETERINARIO B &amp; D EIRELI AGRAVADO: MARCELO NEVES DUARTE - ME D E S P A C H O Os agravantes não comprovam o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, contrariando o disposto no art. 1.007 do CPC. Nesses moldes, o preparo deve ser recolhido em dobro, sob pena de deserção. Intimem-se os agravantes para que supram a falta, nos termos ora assinalados. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de novembro de 2020 16:24:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator